Tribunal: TJDFT
Processo: 0730630-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEÇA RECURSAL. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÂO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que declarou a inexigibilidade da dívida versada nos autos em razão da prescrição, porém julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais, pois não restou comprovada a inscrição do nome da parte autora em cadastro de restrição ao crédito. A parte ré recorre sob a alegação de que a dívida tem origem em contrato de cartão de crédito e é devida, descabendo a declaração de inexigibilidade. Outrossim, sustenta não estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, pois ausente ato ilícito e dano moral. A parte autora, por sua vez, recorre contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral. Alega que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré a prova de que não negativou o nome da consumidora. Outrossim, assevera que o cadastro da “Serasa Limpa Nome” é acessível a lojas, bancos e instituições financeiras, o que a impede de adquirir crédito de qualquer natureza.
II. Os recursos são próprios e tempestivos, encontrando-se o da parte ré com o regular preparo (ID 29626667). Recurso da parte autora dispensado de preparo, pois formulado pedido de gratuidade de justiça (ID 30187222). Contrarrazões apresentadas (IDs 29626674 e 29626676).
III. O recurso da parte ré não merece ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal (Código de Processo Civil, artigo 932, III). Com efeito, a peça recursal é mera reprodução da contestação e não impugna de maneira fundamentada a prescrição sobre a qual se assentou a sentença. A parte ré/recorrente limitou-se a alegar ausência de dever de indenizar, pois não teria praticado ato ilícito porque teria agido no exercício regular do direito. Ocorre que sequer houve reconhecimento da responsabilidade civil da parte ré, de forma que o recurso não rebate especificamente a sentença e, por consequência, não merece ser conhecido. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (Acórdão 1377230, 07111273920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1373618, 07502992220208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Embora se trate de relação de consumo (Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o), a inversão do ônus da prova não recai sobre prova de fácil acesso ao consumidor, como é o caso de consulta de anotações de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Assim, cabia à parte autora/recorrente a prova da alegada restrição de crédito, como fato constitutivo do seu direito à indenização pleiteada (Código de Processo Civil, artigo 373, I).
V. O entendimento consolidado nas Turmas Recursais do Distrito Federal é que a cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não rende ensejo a dano moral se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito.
VI. No caso dos autos não ficou comprovado que o nome da parte autora foi negativado perante a SERASA ou outro cadastro restritivo. O documento colacionado como comprovante de negativação corresponde a consulta ao serviço “Serasa Limpa Nome”, o qual consiste em plataforma para negociação de dívidas mediante desconto e não se caracteriza como cadastro de restrição ao crédito. Na esteira desse entendimento, citam-se os julgados: (Acórdão 1279221, 07013024720208070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1277472, 07002627620208070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1341393, 07045681520208070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1332110, 07114579720208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1315515, 07076706320208070006, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1306569, 07229608820208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, o pedido de compensação por dano moral deve ser rejeitado, diante da não comprovação da negativação alegada.
VII. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada de ofício e acolhida. Recurso da parte ré não conhecido. Custas recolhidas. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Condeno a parte autora/recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a gratuidade de justiça ora deferida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.